Tribunal: TCU
Processo: 014.004/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para apurar irregularidades na contratação da obra do Hospital de Campanha na área do Hospital Regional do Juruá, no Município de Cruzeiro do Sul/AC, a ser construído com a finalidade de atender pacientes da região acometidos por Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional - SCN enviada a esta Corte de Contas mediante Ofício 22/2021/CFFCP, por meio da qual o Deputado Aureo Ribeiro, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - CFFC, requer a realização de fiscalização para apurar irregularidades na contratação da obra do hospital de campanha para atendimento de pacientes acometidos por covid-19 na área do Hospital Regional do Juruá, no Município de Cruzeiro do Sul/AC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Deputado Aureo Ribeiro, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, que: 9.2.1. os recursos utilizados para construção do hospital de campanha do Município de Cruzeiro do Sul/AC são de índole estadual, uma vez que oriundos diretamente dos cofres do Estado do Acre e de financiamento obtido pelo referido Estado junto à Caixa Econômica Federal - Caixa, a partir da operação de crédito realizada no âmbito do programa Finisa - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento mantido pela instituição financeira; 9.2.2. conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a competência para fiscalizar a execução físico-financeira de empreendimento custeado por recursos federais oriundos de operações de crédito firmadas entre as instituições financeiras oficiais da União e outro ente federativo é do próprio ente subnacional beneficiário (Estado, Distrito Federal ou Município), visto que tais recursos passam a integrar o orçamento das unidades federativas destinatárias (princípio federativo); 9.2.3. o Tribunal de Contas do Estado do Acre, a quem compete a fiscalização dos recursos utilizados nas obras de construção do hospital de campanha em referência, autuou o processo número 137.559, que trata de inspeção das obras em questão, processo que aguarda a prolação de decisão de mérito; 9.3. considerar a presente solicitação integralmente atendida, nos termos do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. notificar o Solicitante da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução TCU 215/2008; 9.5. arquivar o presente processo nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.